Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715594-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VERONICA ROSSE DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= À vista do apurado, o agravante afirma que a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por VERONICA ROSSE DA SILVA, ora agravada, a qual deferiu pedido de tutela de urgência requerido pela autora para o fornecimento do medicamento “INEBILIZUMABE (UPLIZNA). Frisa-se que o agravante sequer juntou cópia da decisão agravada, como determina o inciso I, do art. 1.017 do CPC. Contudo, a decisão dita impugnada (ID 186176620, dos autos originários do Processo no 0703885-63.2024.8.07.0003) sinaliza para MANIFESTA intempestividade, admitindo a aplicação do art. 932, III, do CPC, pois houve expedição eletrônica para intimação da decisão combatida em 09/02/2024, tendo o sistema registrado ciência em 19/02/2024 e teria transcorrido o prazo em 11/03/2024. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante a utilidade da via processual recursal escolhida para impugnar a decisão aparentemente intempestiva, conforme detalhamento à luz dos autos de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator